Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709544-98.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. CARÊNCIA. COBERTURA DE ATENDIMENTO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COVID-19. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA. ART. 18 DA LEI 7.347/85. SIMETRIA. I – Nas situações de urgência ou de emergência resultantes de infecção por Covid-19, assim indicadas pelo Médico assistente, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura do atendimento, nos termos dos arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/98, e da Súmula 597 do e. STJ. II – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. III – Com fundamento na simetria, as partes requeridas em ação civil pública também não serão condenadas ao pagamento das despesas processuais, salvo se comprovada má-fé, art. 18 da Lei 7.347/85. IV – Apelação da autora provida. Apelação das rés Geap Autogestão em Saúde, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Bradesco Saúde S/A desprovidas. Apelação da ré Amil S/A parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 12, inciso V, e 35-C, incisos I e II, e parágrafo único, ambos da Lei 9.656/1998, alegando, em suma que, a ANS regulamenta a obrigatoriedade de cobertura nos casos de urgência ou de emergência, sendo que o atendimento durante os períodos de carência de internação deve ser limitado às primeiras 12 horas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 12, inciso V, e 35-C, incisos I e II, e parágrafo único, ambos da Lei 9.656/1998, pois “’Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é abusiva a limitação de utilização do plano de saúde no período de carência nos casos de urgência e emergência. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.’(AgInt no AgInt no AREsp 1925187/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022)”. (AgInt no AREsp n. 1.981.182/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 6/5/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017